Tribunal: TJES
Processo: 5019366-67.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019366-67.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019366-67.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL EM RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. VÍTIMA DO SEXO MASCULINO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha (Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher) em face do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da mesma Comarca. O feito originário consiste em Inquérito Policial que apura crime de lesão corporal praticado, em tese, por uma mulher contra seu companheiro, vítima do sexo masculino. O Juízo Suscitado (3ª Vara Criminal) declinou da competência sob o fundamento de incidir a Lei Maria da Penha, o que motivou a suscitação do presente conflito pelo juízo especializado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher detém competência para processar e julgar delito de lesão corporal ocorrido no âmbito de relação íntima de afeto quando a vítima for pessoa do sexo masculino.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) estabelece uma política pública afirmativa e possui campo de incidência estritamente voltado a coibir a violência doméstica e familiar baseada no gênero, figurando a condição feminina da vítima como requisito essencial para a atração da competência da vara especializada.

4. Na hipótese em que a vítima da agressão no âmbito doméstico é do sexo masculino, torna-se incabível a aplicação da referida legislação protetiva e descabe interpretação extensiva da norma, devendo o feito ser processado e julgado perante a jurisdição criminal comum, em respeito ao princípio do juiz natural.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado (3ª Vara Criminal de Vila Velha).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da
5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
em face do
3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
.

Aduz o suscitante que compete ao
3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
processar e julgar os presentes autos, uma vez que trata-se de crime que não é de competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, pois, o delito de lesão corporal foi supostamente praticado contra vítima homem.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade suscitada, salientando que em 19 de Agosto de 2025, foi proferida decisão de declínio de competência, em razão da matéria, acolhendo a promoção Ministerial.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 18447542, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, opinou no sentido de que seja reconhecida a competência do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, por entender ser o Juízo competente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019366-67.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da
5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
em face do
3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
.

Aduz o suscitante que compete ao
3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
processar e julgar os presentes autos, uma vez que trata-se de crime que não é de competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, pois, o delito de lesão corporal foi supostamente praticado contra vítima homem.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade suscitada, salientando que em 19 de Agosto de 2025, foi proferida decisão de declínio de competência, em razão da matéria, acolhendo a promoção Ministerial.

Pois bem.

O núcleo do debate reside na interpretação e no âmbito de incidência da Lei nº 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha.

Esta legislação possui um propósito claro e delimitado: coibir crimes praticados com violência familiar contra a mulher.

A norma avalia a mulher em uma perspectiva de gênero, considerando suas condições de hipossuficiência ou inferioridade física e econômica dentro de relações patriarcais.

Conforme bem delineado nos autos, a Lei nº 11.340/2006 é um diploma normativo que institui uma política pública específica para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher.

A lei reconhece a vulnerabilidade estrutural que é historicamente imposta às mulheres nas relações privadas.

A essência axiológica desta norma não engloba toda e qualquer violência intrafamiliar em sentido amplo, mas estritamente a violência baseada em gênero.

O artigo 5º da referida lei delimita, de forma expressa, o seu campo de incidência à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Portanto, a condição feminina da vítima consubstancia-se em requisito
sine qua non
para a atração da competência da vara especializada.

No caso em apreço, sobressaem os fatos de o sujeito passivo em questão ser inequivocamente do sexo masculino. A vítima é Jonathan da Penha de Jesus.

O simples fato de estarmos diante de uma vítima do gênero masculino, por si só, tem o condão de afastar a competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Destaca-se que, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido no âmbito de uma relação íntima de convivência e possa, em tese, amoldar-se à conduta tipificada no artigo 129, §9º, do Código Penal, isso não atrai a competência do juízo especializado.

O parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal ostenta um campo de incidência próprio, o qual não se confunde com a estrutura protetiva e específica da Lei nº 11.340/2006.

Ademais, como pontuado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a competência das Varas de Violência Doméstica é matéria de direito estrito e encontra-se vinculada ao princípio do juiz natural.

Não se admite interpretação ampliativa ou extensiva que vise alcançar hipóteses e vítimas masculinas não previstas pelo legislador.

Uma extensão dessa natureza configuraria grave violação aos preceitos constitucionais esculpidos nos artigos 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal.

Assim sendo, resta imperioso concluir que o conflito instaurado entre as partes, dada a ausência de uma vítima do sexo feminino e da incidência da Lei Maria da Penha, deve ser processado e julgado perante a jurisdição criminal comum.

Dispositivo

Diante do exposto, na esteira do irretocável parecer exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente Conflito Negativo de Jurisdição para JULGÁ-LO PROCEDENTE e, por conseguinte, DECLARAR COMPETENTE o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, para processar e julgar os autos originários sob o nº 5019332-84.2025.8.08.0035.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
Conflito Negativo de Jurisdição para
JULGÁ-LO PROCEDENTE
e, por conseguinte,
DECLARAR COMPETENTE
o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, para processar e julgar os autos originários sob o nº 5019332-84.2025.8.08.0035.